Tribunal: STF
Processo: RHC 198279
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valdir Pedro de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 593.751/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VALDIR PEDRO DE LIMA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (HC n. 0053655-76.2020.8.21.7000). 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso preventivamente, no dia 24/04/2020, em ação penal a que responde pela suposta prática de crimes contra as relações de consumo e do delito de organização criminosa, previstos no art. 7º, incisos II e IX, da Lei n. 8.137/90, e art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013. 
    Inconformada com a custódia cautelar, a Defesa do Réu impetrou o writ originário, que foi denegado pela Corte a quo, em acórdão assim ementado (fl. 119): 
    […]
    Defende o Impetrante, em suma, que o Paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, porque insubsistentes os fundamentos da decretação da prisão preventiva. Destaca as condições pessoais favoráveis ao Réu, bem como não se tratar de delitos praticados com violência ou grave ameaça. Além disso, aduz que o Paciente está preso em regime mais gravoso do que aquele previsto em caso de condenação. 
    Aduz que o Paciente deve ser beneficiado com conversão da prisão preventiva em domiciliar, diante do cenário de disseminação do vírus SARS-CoV-2 no território nacional. 
    Afirma que se encontra "claramente comprovado que o ora paciente pertence ao grupo de risco em cadeia pública – CDP, com superlotação, é diabético, não recebendo diariamente os devidos acompanhamentos médicos e principalmente a dieta exigida aos diabéticos" (fl. 11). 
    Ao final, postula "a concessão da medida liminar [...], para determinar a soltura imediata do paciente" (fl. 13). No mérito, requer "seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente" (fl. 14). (eDOC 2, p. 153)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Neste recurso, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    Pois bem, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente com a seguinte fundamentação (fls. 235-242; grifos originais): 
    "O Ministério Público requer a prisão preventiva de Valdir Pedro de Lima, alcunha 'Favela', apontado líder da organização criminosa. 
    A presente ação penal originou-se do expediente de Busca e Apreensão 130/2.20.0000259-5 e do expediente de Interceptação Telefônica 130/2.20.0000260-9, ambos em trâmite na 2ª Vara desta Comarca de São Sepé. 
    Durante o cumprimento da ordem de busca e apreensão, foram presos em flagrante 17 pessoas em uma fábrica de cigarros clandestinos em plena operação. 
    Da análise dos documentos que instruem os três expedientes, e em especial dos elementos colhidos quando do cumprimento do MBA, há indícios razoáveis de autoria e materialidade quanto ao cogitado delito de fabricação e comercialização de cigarros clandestinos, em tese praticado por meio de organização criminosa. 
    Os crimes previstos no artigo 7º, II e IX, da Lei 8.137/90 impõem detenção de 2 a 5 anos. 
    Há também, ademais, indícios suficientes nos autos dos três expedientes de que o delito seria praticado por organização criminosa, assim qualificada no art. 1º, §1º da Lei 12.850/2013: 
    § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 
    A investigação criminal iniciou após denúncia anônima de que estaria em operação próximo à BR/392, nesta Comarca de São Sepé, uma fábrica clandestina de cigarros. De posse de tal informação, a autoridade policial iniciou diligências de campo, comparecendo ao local indicado e colhendo os elementos que constam nos relatórios que instruem o pleito. Refiro alguns trechos elucidativos do trabalho de investigação: 
    [...] 
    A autoridade policial também constatou em seu trabalho de campo que os homens que trabalham no local utilizam-se de telefones celulares para comunicação, o que corrobora a necessidade da medida ora pleiteada. 
    Este Juízo deferiu então interceptação telefônica e busca e apreensão no local, a fim de aprofundar o trabalho de investigação. 
    A interceptação telefônica foi posteriormente renovada, perdurando por cerca de 30 dias, e colheu elementos que indicam que o representado Valdir ostentava posição de comando das atividades da organização. 
    Remeto-me aqui aos autos de degravação de diálogos interceptados transcritos pelo Ministério Público em sua denúncia. Sobejam os elementos que indicam o papel de comando exercido por Valdir, organizando as atividades, coordenados os trabalhos dos demais, e inclusive ameaçando de morte os recalcitrantes em cumprir as suas ordens. Além disso, os autos de degravação das conversas interceptadas e que instruem o expediente 130/2.20.0000260-9 dão conta de que os codenunciados Bazílio e Alex Sandro, que foram presos em flagrante quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e tiveram as suas prisões preventivas decretadas por este Juízo, prestavam contas da atividade da fábrica clandestina instalada em São Sepé a Valdir Pedro de Lima, o qual, conforme apontado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil encontra-se no Estado de São Paulo. [...] 
    No caso em comento, o trabalho investigativo até então aponta elementos suficientes de que a fábrica clandestina possuía capacidade de fabricação em larga escala, sendo que os denunciados que atuavam diretamente na fabricação trabalhavam em turnos de 12 horas, com máquinas funcionando 24h ininterruptamente, com capacidade de produção de 100 maços de cigarro a cada 40 segundos. 
    No depoimento do Delegado Joel Henrique Wagner – que esteve à testa das investigações - no auto de prisão em flagrante, consta a estimativa de que a fábrica clandestina tinha capacidade de produzir 100 mil maços de cigarro por dia, o que corresponde a um faturamento diário de R$550.000,00. 
    Trata-se de cifras impressionantes, e que demonstram o potencial de desequilíbrio econômico e concorrencial que a fábrica possuía. Parece evidente o abalo à ordem econômica, em prejuízo a toda a indústria de tabaco que atua de forma regular e lícita, sujeitando-se a rigorosas normas tributárias e de controle. 
    Além do abalo à ordem econômica, vislumbro também que as particularidades de atuação da organização investigada, com expediente de recrutamento de estrangeiros e instalação de fábricas em lugares remotos do país, dificultando o trabalho de investigação, configuram gravidade concreta do delito, a autorizar custódia cautelar com o fito de resguardo da ordem pública. 
    Refiro, ainda, que a medida de interceptação telefônica estava vigente quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. O Ministério Público, em sua denúncia, transcreve diálogos interceptados do representado Valdir logo após o cumprimento das medidas e a prisão dos codenunciados. 
    Em tais diálogos é possível se observar que Valdir coordena tentativas de ludibriar este Juízo e conseguir a liberação do maquinário apreendido, certamente a fim de continuar a sua empreitada criminosa. 
    Trata-se, a toda evidência, de um disparate e de demonstração de profundo desrespeito para com o Juízo e para com o Poder Judiciário. 
    Importa referir, ademais, que a atual situação de pandemia vivida não se constitui fundamento para soltura em massa de presos preventivos, ou então para que não se decretem prisões cautelares. 
    As prisões cautelares possuem, justamente, o fundamento de resguardo da sociedade e/ou do processo. Uma situação de pandemia, como a vivida, pode facilmente levar a caos social e aumento de criminalidade. Nesse contexto, é ainda mais recomendável que se mantenham presos preventivos encarcerados, sob pena de agravamento da crise. 
    O Estado tem adotado medidas sanitárias para resguardo da população carcerária. A simples soltura generalizada, ou então o não decreto de prisões preventivas em razão da pandemia, parecem-me medidas por demais simplistas e com concreto risco de intensificação da inquietação social. Por todas essas razões é que DECRETO a prisão preventiva de Valdir Pedro de Lima, apontado líder da organização criminosa, para garantia da ordem pública e da ordem econômica." 
    […]
    Como se vê, a custódia preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos, o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente é acusado de chefiar organização criminosa responsável pelo comércio ilícito de cigarros clandestinos em larga escala e a periculosidade do Réu, que ameaçava de morte quem desobedecesse suas ordens.
    […]
    Outrossim, destacou o decreto constritivo a necessidade de preservar a ordem econômica, uma vez que "a fábrica clandestina tinha capacidade de produzir 100 mil maços de cigarro por dia, o que corresponde a um faturamento diário de R$550.000,00" (fl. 241), em prejuízo as indústrias que atuam de forma lícita. (eDOC 2, p. 157)
    Da leitura dos autos, observa-se que o paciente seria líder de uma organização criminosa voltada à produção clandestina de 100 mil maços de cicarro por dia, em cujo bojo ameaçava de morte quem desobedecia as suas ordens, além de, solto, ter tentado iludir o Juízo para reaver o maquinário apreendido a fim de, segundo os autos, dar continuidade à produção.
    Assim, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente, diante dos fatos acima descritos.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente